Tribunal: TJDFT
Processo: 0006870-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA ETAPA. POSSIBILIDADE. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “h”, CP. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SIMULACRO. EXCLUSÃO. INCABÍVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. MANTIDA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se os fundamentos da sentença, ainda que de forma concisa, estão amparados nas provas dos autos, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado, descabe a alegação de nulidade por falta de fundamentação da decisão.
2. Incabível a desclassificação do crime de roubo circunstanciado para o delito de exercício arbitrário das próprias razões quando não demonstrado nos autos que a conduta praticada pelo réu foi dirigida à satisfação de uma legítima pretensão.
3. No que se refere à utilização das causas de aumento na primeira etapa da dosimetria, pacífico na jurisprudência pátria que, havendo pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização de uma ou várias delas como circunstância judicial desfavorável, com seu deslocamento para a primeira fase da dosimetria, desde que não haja bis in idem. Precedentes.
4. Não há como se afastar a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal quando provado nos autos que, muito embora não tenham sido alcançados os patrimônios das vítimas acima de 60 (sessenta) anos e crianças, é certo que foram rendidas, subjugadas e tiveram a liberdade cerceada.
5. Inviável a exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo quando comprovado, pelas declarações da vítima, que o autor do roubo usou o artefato para praticar o crime, sendo prescindível a sua apreensão e perícia, consoante dispõe a Súmula no 22 deste Tribunal.
6. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, quando não realizada a apreensão e perícia do artefato, é ônus da defesa comprovar que o delito foi cometido com o emprego de simulacro de arma de fogo.
7. Se ausente a unidade de desígnios entre as condutas delitivas de roubo, não há que se falar em continuidade delitiva, e sim em reiteração criminosa.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o apenamento do recorrente.